Tribunal: TJSP
Processo: 2146755-27.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA. PREÇO QUITADO. Escritura não outorgada, nos termos do contrato. Inadimplência atribuída à vendedora, em razão de pendências quanto ao pagamento de IPTU. Tutela deferida para rescindir o contrato. Suspensão da exigibilidade das taxas de conservação dos lotes adquiridos, para evitar cobranças e publicidade do nome das agravadas em órgãos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA. PREÇO QUITADO. Escritura não outorgada, nos termos do contrato. Inadimplência atribuída à vendedora, em razão de pendências quanto ao pagamento de IPTU. Tutela deferida para rescindir o contrato. Suspensão da exigibilidade das taxas de conservação dos lotes adquiridos, para evitar cobranças e publicidade do nome das agravadas em órgãos de proteção ao crédito, até que a controvérsia instaurada seja analisada pelo Juízo a quo. Possibilidade. Presentes os requisitos do artigo 300 do CPC. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.